Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232) quando inexistente recurso específico e demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação.
2. A concessão de liminar em reclamação criminal exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235).
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher. O arquivamento do inquérito, a extinção da punibilidade ou a absolvição do acusado não implicam, por si sós, a revogação das medidas, que subsistem enquanto houver risco que justifique sua continuidade (STJ, Tema 1249).
4. Embora relevante, a narrativa da vítima indicou apenas possíveis conflitos de natureza patrimonial, desacompanhados de qualquer evidência de risco atual e concreto que justifique a concessão da medida protetiva de urgência.
5.Agravo interno prejudicado. Reclamação admitida e julgada improcedente.